Tribunal: TJDFT
Processo: 0738032-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDICIOS DE ABUSO DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADOS. INSTAURAÇÃO REJEITADA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica deriva da “disregard doctrine” e consiste no afastamento temporário da personalidade jurídica da sociedade empresarial, para permitir que o credor lesado, diante de hipótese de abuso da personalidade, satisfaça o seu crédito com o patrimônio pessoal dos sócios da empresa.
2. No caso dos autos, trata-se de relação jurídica de natureza civil-empresarial, por isso aplicável a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50, do Código Civil.
3. Para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não são necessárias provas, mas indícios dos requisitos legais, no caso, objetivos (incapacidade de satisfação do débito) e subjetivos (abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o primeiro “...é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza”, e o segundo “a ausência de separação de fato entre os patrimônios” (CC, art. 50).
4. O encerramento irregular da sociedade e à ausência de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo por si sós não são suficientes para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois se trata de medida de caráter excepcional, que só tem lugar quando ficar caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Precedentes do STJ e desta eg. Corte.
5. No caso concreto, diante da não demonstração de indício de abuso da personalidade (requisito subjetivo), indefere-se a instauração do incidente.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.